Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-13.2011.8.11.0018
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000386-13.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LAIRCE VALERIO PESTANA - CPF: 571.486.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES
-
BIS IN IDEM
, AFRONTA A COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO – REJEITADAS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – PROPOSITURA DA DEMANDA DENTRO DO QUINQUÊNIO PREVISTO NO ART. 23, II, DA LEI Nº 8.429/92 – REJEITADA -
PROPAGANDA INSTITUCIONAL -
ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE
– INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo um ato de natureza civil, e considerando a independência existente entre as instâncias, nada impede que a prática deste ato irradie efeitos nas três esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual inexiste o bis in idem alegado, nos exatos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição da República.

2. O prazo quinquenal de
prescrição
, na
ação
de
improbidade

administrativa
, interrompe-se com a propositura da
ação
, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data do ajuizamento da
ação
(arts. 219 , § 1º e 263 - CPC).

3. Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

4. Os elementos de convicção produzidos nos autos não demonstram a prática de ato improbo, decorrente da propaganda institucional, com o propósito eleitoral.

5. Para a caracterização de improbidade administrativa é necessária a presença de ato motivado por dolo ou culpa, não evidenciados na hipótese concreta.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OSCAR MARTINS BEZERRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, M.M.
Alexandre Sócrates Mendes,
nos autos de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n.º 386-13.2011.811.0018, Código 39928, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo nas seguintes penas: Suspensão dos direitos políticos por 03 (três anos); Pagamento de multa civil de 12 (doze) vezes o valor recebido a título de remuneração enquanto gestor da municipalidade, devendo ser considerado o valor da última remuneração; Ressarcimento integra do dano, consistente na restituição ao erário do montante gasto com a publicação, cujo valor será apurado em liquidação de sentença e na Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 03 (três) anos.

Irresignado, o Apelante alega preliminarmente e prescrição da pretensão punitiva e ocorrência de
bis in idem
.

No mérito, sustenta a tese de que não praticou as condutas descritas no artigo 11, caput e inciso I da Lei 8.429/92.

Afirma que a veiculação de informe publicitário em veículo de comunicação institucional não caracteriza por si só promoção pessoal, frisa que o Boletim Informativo fora confeccionado pela Secretaria de Saúde de acordo com a imposição do Governo Federal através da Portaria MS 399/GM de 22/02/2006, e que não se observa qualquer marca ou logotipo da atual administração, destacando que foi utilizada apenas a logomarca da Prefeitura que possui índole institucional e não caracteriza, no seu entender, abuso de poder.

Aduz que objetivo do boletim informativo acostado aos autos, era informar a população acerca das principais doenças que acometeram a cidade de Juara no ano de 2007, sublinha que não teria participado da edição do documento, fato que teria sido confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo, pontuando não restar presente nos autos elemento subjetivo capaz de configurar ato de improbidade administrativa.

Postula pelo recebimento do recurso e procedência do pedido absolvendo-o pela inexistência de atos de improbidade administrativa.

O Apelado ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – ID. 37624950.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pela rejeição das preliminares, e no mérito pelo desprovimento – ID. 41342487.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu preliminarmente a ocorrência do
bis in idem
e da litispendência, pois já houve condenação em casos idênticos a presente ação de investigação eleitoral no ano de 2008 autos de nº 066/2008.

No entanto, tal fato não enseja a suspensão nessa seara pois conforme prevê o art. 12, caput, da Lei 8429/92, “independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”.

Ademais, o Supremo Tribunal de Justiça no RE 976566-PA com repercussão geral ancorou entendimento de que Prefeitos e Vereadores mesmo respondendo por crime de responsabilidade – Decreto Lei 201/67, estão sujeitos a responsabilização por ato de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

O recorrente argui, ainda, a
prejudicial de prescrição
da pretensão veiculada na ação de improbidade administrativa, uma vez que citado após o quinquênio legal.

Assevera que, ao se considerar que o último dia de seu mandato terminou em 2008, porém o boletim informativo objeto da improbidade administrativa se tornou público em 2007, sendo que a citação válida ocorreu em 17 de agosto de 2011, e a sentença foi proferida em 12/09/2019, tendo ocorrido a prescrição.

Esse entendimento, contudo, não merece prevalecer.

Como se sabe, enquanto as ações voltadas ao ressarcimento de danos causados ao erário são imprescritíveis, a teor do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, a aplicação das demais sanções por improbidade, previstas na Lei nº 8.429/92, submetem-se aos prazos prescricionais, nos moldes do art. 23, cujo teor é o seguinte:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

(...)”

No caso, percebe-se que a ação civil pública foi ajuizada em 10/02/2011, em consonância com o prazo legal, portanto descabida a tese de prescrição da ação, isso porque a demanda ajuizada tempestivamente não pode ser prejudicada pela decretação de prescrição, em razão da demora no cumprimento da citação, atribuível exclusivamente aos serviços judiciários, ante a
ratio essendi
do teor da Súmula 106/STJ, que tem o seguinte teor:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, 1.013, §§ 1º E 2º, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. ART. 17, § 8º, DA LIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ART. 23 DA LEI 8.429/1992.PRESCRIÇÃO. DIVERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.

(...)

5. Ainda que não incidisse ao caso o óbice da Súmula 7/STJ,
a insurgência quanto à mencionada violação ao art. 23, I, da Lei 8.429/1992 seria rechaçada, porque o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo quinquenal de prescrição, na ação de improbidade, é interrompido com a propositura da ação, independentemente da data da citação, a qual retroage ao ajuizamento, ainda que efetivada em data posterior.

(...)

(REsp 1749057/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 17/12/2018)

Deveras, seja porque a demora na realização da citação do réu não pode ser imputada ao autor, seja porque a ação civil por improbidade administrativa foi proposta dentro do quinquídio legal, não há falar-se em ocorrência de prescrição na espécie.

Rejeito, pois, também a prejudicial de prescrição.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo nas seguintes penas: Suspensão dos direitos políticos por 03 (três anos); Pagamento de multa civil de 12 (doze) vezes o valor recebido a título de remuneração enquanto gestor da municipalidade, devendo ser considerado o valor da última remuneração; Ressarcimento integra do dano, consistente na restituição ao erário do montante gasto com a publicação, cujo valor será apurado em liquidação de sentença e na Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 03 (três) anos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em breve escorço fático, o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública contra o ora Apelante, ante as constatações provenientes da publicidade custeada pela Administração Pública, de propaganda pessoal em prol do Sr. Oscar Martins Bezerra, então candidato à reeleição ao cargo de Prefeito Municipal, para fins eleitorais.

Destaca que a Sra. Lairce Valério de breu formulou, e divulgou, às expensas do erário público, Boletim Epidemiológico de Juara, inserindo em seu teor, agradecimentos expressos àquele, apontando-o, ainda, como o responsável por selecionar os problemas locais do trânsito, divulgando, também, os símbolos e imagens próprios da gestão do segundo demandado à frente da Prefeitura Municipal de Juara.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada, ante a alegada inexistência de comportamento desonesto pelo Apelante.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Como cediço, a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, exigindo-se ao menos dolo genérico para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou ao menos eivada de culpa grave, nas do art. 10.

Nesse sentido é o entendimento uníssono do STJ:

"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

No caso, como visto, imputa-se ao ex-gestor as condutas ímprobas na forma de violação aos princípios da administração pública (art. 11, inciso VI), em razão de supostamente utilizar-se do erário para fazer a autopromoção, ao veicular a imagem pessoal do prefeito, no boletim da saúde pública, ferindo o princípio da impessoalidade e o § 1°, do art. 37 da CRFB, que veda a autopromoção.

Pois bem. Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial.

Isso porque, a principal prova produzida nos autos corresponde ao Boletim Epidemiológico expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Juara, referente às principais doenças e agravos ocorridos em Juara no ano de 2007, constando nos agradecimentos, o nome do Prefeito ora Apelante, como se vê no ID. 37622971 - Pág. 5.

No item “acidentes de trânsito”, consta a informação de que “o Prefeito organizou a sinalização das ruas e implantou o semáforo, trazendo assim, mais segurança para a população juarense” (ID. 37622971 - Pág. 4).

Ao final, consta a gestão que realizou a ação e o
slogam
da mesma “Juara nossa vida” – id. 37622970.

Diante da análise dos motivos expostos pelo Ministério Público, bem como da documentação carreada, é possível concluir, que o referido Boletim Epidemiológico, tem caráter nitidamente informativo à população, a respeito das principais doenças e agravos ocorridos em Juara no ano de 2007.

Aliás, a realidade dos autos indica que a informação objetiva, contida no referido Boletim não tem qualquer viés político e propósito eleitoral, a não ser pelo fato de terem sido dispostos ao público, em período que antecedeu, aproximadamente, três meses, a eleição Municipal.

Não se ignora que o artigo 73, VI, “b”, da Lei Federal nº 9.507/07, proíbe a publicidade no período de três meses que antecedem o pleito eleitoral, com o intuito de se preservar a isonomia entre os candidatos. Confira-se:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...) IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

(...) VI - nos três meses que antecedem o pleito:

(...) b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;”

Entretanto,

é relevante consignar que a conduta ora analisada não configura, a bem da verdade, a utilização indevida do prestígio do cargo ocupado pelo então Prefeito Municipal, mediante o anúncio de obras realizadas quanto ao trânsito na cidade, e de agradecimentos, desprovida, em princípio, do propósito eleitoral.

Finalmente, os elementos constantes dos autos não demonstram a prática de condutas ilícitas e atos de improbidade administrativa, passíveis de reconhecimento e correção. E, a veiculação de propaganda institucional não caracterizou o propósito de promoção pessoal do candidato, mediante a violação aos princípios da administração pública, principalmente, a impessoalidade.

Portanto, a improcedência da ação civil pública é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021